Tribunal: TJES
Processo: 5007455-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007455-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDELSO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO.

CÔMPUTO DO TEMPO ENTRE A CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA E PRISÃO
DEFINITIV
A.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O

entendimento do
Tribunal de Cidadania
é firme no sentido de que

“o lapso de liberdade provisória, em nenhuma hipótese, será creditado como sanção privativa de liberdade efetivamente cumprida, pois não há permissivo legal para tanto.”

(
REsp. 1933472,
Rel.
Ministro ROG
é
RIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
19/10/2021, DJe 04/11/2021)

2.

Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5007455-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDELSO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007455-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDELSO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
ela defesa de
EDELSO FERREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da
8
ª
Vara
Criminal de Vi
la Velha (Seq. 92.1)
,
que indeferiu o pedido de
extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena

em regime domiciliar, o que se deu no
s
autos nº 2000011-81.2021.8.08.0544.

Em suas razões
(Seq. 113.1)

a defesa
defende que, diante da
ausência de revogação expressa da prisão preventiva em regime de domiciliar, necessária a detração do período
compreendido
entre a sentença
(quando foi concedido o direito de recorrer em liberdade)
e
a reclusão para fins de c
umprimento definitivo da pena,
de tal forma que restaria extinta a punibilidade do agravante.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Seq. 124.2).

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo (
Seq. 127.1).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 5511541).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A questão é singela.
A
defesa do agravante almeja a detração do tempo decorrido entre a decretação da prisão domiciliar (09/12/2011) e o momento da prisão para cumprimento definitivo da pena (12/08/2021) e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade pelo
cumprimento total d
a sanção
imposta, expedindo-se o
competente
alvará de soltura.

Na espécie, o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 20/05/2011 nos autos da Ação Penal nº 0001015-76.2010.8.08.0059, a qual respondia pelo crime previsto no art. 217-A,
caput,
do CP (estupro de vulnerável).

Consta que o agravante permaneceu acautelado até a 09/11/2011 e, em decorrência de problemas de saúde, a prisão preventiva foi substituída pela domiciliar em 17/11/2011 (Seq. 1.5).

Contudo, desconsiderou a defesa que em 30/06/2014 foi concedido o direito de recorrer em liberdade, ocasião em que, obviamente, a prisão domiciliar foi revogada.

A defesa quer valer-se, repita-se, de suposta omissão contida na sentença condenatória que, ao conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, não dispôs expressamente sobre a revogação da prisão domiciliar.

Quanto ao ponto, o entendimento do Tribunal de Cidadania é firme no sentido de que
“o lapso de liberdade provisória, em nenhuma hipótese, será creditado como sanção privativa de liberdade efetivamente cumprida, pois não há permissivo legal para tanto.”
(REsp. 1933472, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021)

Diante do exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)